Tribunal: TJPA
Processo: 0113341-62.2008.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0113341-62.2008.8.14.0097

APELANTE/APELADO: IRLENSON DA SILVA CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES - RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA – NULIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES DA AUTORIA DELITIVA – PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.
Se não há prova segura para afirmar a autoria do fato, impõe-se a absolvição do réu.
O reconhecimento por fotografia - realizado na fase do inquérito -, sem observância das regras procedimentais do art. 226 do CPP, não foi referendado por outras provas judiciais, inidôneo, portanto, para lastrear a condenação em segundo grau.
Incidência do princípio
in dubio pro reo
. Recurso provido. Absolvição. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

P
ROCESSO Nº: 0113341-62.2008.8.14.0097

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: IRLENSON DA SILVA CUNHA (DEFENSOR PÚBLICO: LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por IRLENSON DA SILVA CUNHA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Benevides/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo pela prática do delito previsto no art. 157, § 2°, I e II (redação anterior à Lei nº 13.654/2018) c/c art. 71, ambos do CP, fixando-lhe a pena de 08 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e 129 dias multa.

Narra a peça acusatória que “(...)
em 05 de maio de 2008, por volta das

23h, na Rua Agostinho Monteiro, município de Santa Bárbara do Pará, os acusados Irlenson da Silva Cunha e José Aureliano Moraes Sobral, juntamente com terceiro indivíduo não identificado, armados com revólveres e escopeta, ingressaram na Chácara Monte Sinai e de imediato anunciaram o assalto, abordando o Pastor Gabriel de Carvalho Chagas, que estava sentado na varanda da casa na companhia de Ageu de Souza Melo. Assim, enquanto um permanecia com Gabriel, dois dos acusados conduziram Ageu de Souza Melo até a casa do caseiro da chácara, onde subtraíram celular e DVD. Em seguida, retornaram para a residência de Gabriel e novamente mediante grave ameaça, subtraíram diversos objetos de valor colocando-os em sacolas e mochilas, ocasião em que passaram a exigir o dinheiro da Igreja e, como foram informados que o dízimo ficava na residência do Tesoureiro da Igreja. Em seguida, os acusados trancaram os familiares do Pastor Gabriel e do caseiro em um quarto e após vestirem roupas melhores com a finalidade de disfarce para ingressar no Condomínio DENPASA, obrigaram Gabriel a acompanhá-los em seu veículo. Chegando ao Condomínio DENPASA, os assaltantes renderam a família de Raimundo Alves da Silva, Tesoureiro da Igreja Evangélica e passaram a revirar a casa à procura de dinheiro e mesmo de posse da quantia de R$7.733,52 (sete mil setecentos e trinta e três reais e cinquenta e dois centavos) correspondente à arrecadação da Igreja, um dos assaltantes seguravam a vítima pelo pescoço e com a arma em seu ouvido, gritava que queria mais dinheiro, sempre sob ameaças de morte. Enquanto um assaltante apontava a arma para a vítima Gabriel, José Aurélio Moraes Sobral, armado de escopeta, mantinha Raimundo e seus familiares sob a mira de outra arma de fogo, havendo relatos que Raimundo a todo momento era agredido com chutes. Além disso, consta que Irlenson da Silva Cunha, ora recorrente, chegou a ameaçar que iria dar um tiro na cabeça da neta de Raimundo, Lucidéia Barata Rodrigues. Ainda segundo o relato dos autos, os criminosos permaneceram no imóvel por cerca de duas horas e subtraíram uma mala de viagem, um par de sapatos masculinos, uma aliança de ouro, um micro system, um ferro elétrico, três relógios de pulso, quatro celulares com carregadores (Samsung SGH-CS1OL, Nokia 6230, LG Champ BX 4170, Siemens CF 75), uma coleção de moedas antigas, dois punhais de caça, uma tesoura de cortar cabelo e a importância de R$ 1.115,00 (mil cento e quinze reais) de Raimundo Alves da Silva, além da quantia de R$ 7.733,52 do dízimo. (...).”

Denúncia recebida no dia 25 de junho de 2009, id-8053082.

Aduz o apelante que a sentença deve ser reformada. Diz que o reconhecimento foi feito por fotografia, sem observar o disposto no art. 226, do CPP, devendo tal ato ser considerado nulo. Alega que inexistem provas suficientes para sua condenação, devendo ser absolvido em observância ao princípio
in dubio pro reo
. Aponta insuficiência de provas quanto ao emprego de arma. Requer a fixação da pena no mínimo legal e aplicação de regime de cumprimento da pena mais brando.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 25/4/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por IRLENSON DA SILVA CUNHA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Benevides/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo pela prática do delito previsto no art. 157, § 2°, I e II, c/c art. 71, ambos do CP, fixando-lhe a pena de 08 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e 129 dias multa.

Aponta o apelante inobservância ao disposto no art. 226 do CPP, devendo tal ato ser considerado nulo. Alega que inexistem provas suficientes para sua condenação, devendo ser absolvido em observância ao princípio
in dubio pro reo
. Aduz que inexistem provas quanto ao emprego de arma. Requer a fixação da pena no mínimo legal e aplicação de regime de cumprimento da pena mais brando.

Conheço do recurso.

DO RECONHECIMENTO DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP

“O reconhecimento fotográfico realizado no âmbito da delegacia de polícia, por si só, não é suficiente para a decretação de um decreto condenatório, especialmente quando, mesmo sendo possível, não é renovado em juízo, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa." (
Acórdão 1184184
,
20180510048729APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 4/7/2019, publicado no DJE: 12/7/2019.)

“1. A prova utilizada para fundamentar a condenação do Paciente – reconhecimento fotográfico em sede policial – é de extrema fragilidade, haja vista que, ainda que a inobservância das recomendações legais dispostas no art. 226 do Código de Processo Penal não dê causa a nulidade do ato, a inexistência de confirmação em juízo demonstra a sua insuficiência para embasar uma condenação quando não corroborada por outras provas."
(
HC 488.495/SC
)

O mencionado reconhecimento do réu foi realizado em sede policial apenas pela vítima Lucidalva Alves de Souza Silva. Ademais, esta afirmou em juízo que, pela fotografia que consta nos autos, reconhece o acusado, dizendo ainda que na delegacia nenhum dos acusados estava presente e que só viu a fotografia deles; que nunca havia visto o acusado (id-8053090).

A vítima Raimundo Alves da Silva afirmou em juízo, id-8053093, que não consegue reconhecer quem praticou o assalto e que os agentes estavam com os rostos cobertos; que sua esposa reconheceu o assaltante, mas ele não.

A vítima Lucidéia Barata Rodrigues disse em juízo, id-8053091, que fez o reconhecimento do acusado na delegacia, por fotografia. Em juízo afirmou que “
não lembra se era o da foto que consta nos autos
”. Afirmou também que não tem mais a imagem do acusado em sua mente, não podendo afirmar se era o da foto.

D
iante de tais considerações, constata-se que a prova utilizada para fundamentar a condenação do réu – reconhecimento fotográfico em sede policial – é de extrema fragilidade, eis que, ainda que a inobservância das recomendações legais dispostas no art. 226 do Código de Processo Penal não dê causa à nulidade do ato, a inexistência de confirmação em juízo demonstra a sua insuficiência para embasar uma condenação quando não corroborada por outras provas.

Ressalto que a confirmação em juízo, ainda por fotografia, feita pela vítima Lucidalva, é extremamente frágil, uma vez que inexistem outras provas que apontem para a autoria delitiva. Ademais, se retirado tal elemento informativo, não seria possível nem sequer denunciar o réu, pois não foi colhido nenhum outro indício de sua participação no roubo.

Eis o entendimento jurisprudencial:

"HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (CP, ART. 157, § 3º). CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU FUNDADA EM RECONHECIMENTO DO RÉU POR EMAIL E POR FOTOGRAFIA, NA FASE INQUISITORIAL, E EM RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO, DEPENDENTE E DERIVADO DO ELEMENTO INFORMATIVO EIVADO DE IRREGULARIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVA VÁLIDA PARA A CONDENAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1.
O reconhecimento fotográfico, como meio de prova, é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva somente quando corroborado por outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório. 2. A identificação do acusado por meio de fotografia enviada ao e-mail da vítima foi realizado sem a observância das regras procedimentais do art. 226 do CPP e se constituiu na única prova judicializada que deu lastro à condenação em segundo grau de jurisdição. 3. Ainda que produzida sob o crivo do contraditório, não é possível emprestar credibilidade e força probatória à confirmação
,
em juízo, de reconhecimento formal eivado de irregularidades. Se extirpado tal elemento informativo, não seria possível nem sequer denunciar o paciente, pois não foi colhido nenhum outro indício de sua participação no
latrocínio. [...] 7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para restabelecer a sentença absolutória do paciente e ordenar sua soltura, salvo se por outro título judicial estiver preso". (HC 335.956⁄SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15⁄12⁄2015, DJe 02⁄02⁄2016). (destaquei)

"PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2°, I, DO CP. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU FUNDAMENTADA EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO RÉU. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. PALAVRA DA VÍTIMA QUE CONFIRMOU, EM JUÍZO, TER FEITO O RECONHECIMENTO, SEM RATIFICAÇÃO DO ATO. AUSÊNCIA DE PROVA VÁLIDA PARA A CONDENAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. O reconhecimento fotográfico, como meio de prova, é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva somente quando corroborado por outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório. 2. O reconhecimento do paciente por fotografia - realizado na fase do inquérito -, sem observância das regras procedimentais do art. 226 do CPP, não foi repetido em Juízo ou referendado por outras provas judiciais, inidôneo, portanto, para lastrear a condenação em segundo grau. Na fase judicial, a vítima apenas confirmou o boletim de ocorrência e o reconhecimento em si, mas não identificou novamente o acusado, nem sequer por meio de imagem.
[...]
Ordem concedida, de ofício, para anular a condenação do paciente, restabelecer a sentença absolutória e ordenar sua soltura, salvo se por outro título judicial estiver preso
"
.
(HC 232.960⁄RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15⁄10⁄2015, DJe 06⁄11⁄2015.) (destaquei)

Assim sendo, é evidente que a condenação imposta ao ora recorrente foi baseada unicamente no reconhecimento fotográfico feito por apenas uma das vítimas, se mostrando insuficiente para sua condenação, uma vez que de extrema fragilidade.

Desta forma, s
e não há prova segura para afirmar a autoria do fato, impõe-se a absolvição do recorrente.

Ante o exposto, conheço do recurso, acato a preliminar de nulidade do reconhecimento por inobservância ao disposto no art. 226, do CPP, e decreto a absolvição do réu
por incidência do princípio do
in dubio pro reo
, determinando a expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso.

É o voto.

Belém, 03/06/2024